Tribunal: STF
Processo: HC 110288
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Alegação de falta de fundamentação e de excesso de prazo para o julgamento do paciente pelo tribunal do júri. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. Writ extinto. Ilegalidade flagrante. Alongamento processual para o qual não concorreu decisivamente a defesa. Direito subjetivo à razoável duração do processo. Retardamento injustificado da causa. Ordem concedida de ofício.



    1. As questões tratadas nesta impetração não foram analisadas pelas instâncias antecedentes. Por conseguinte, sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que não se admite.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando.



    3. A gravidade da imputação que recai sobre o paciente, que não contribuiu para a demora na formação da culpa, não é causa suficiente para se relevar o desmensurado prazo de mais de três anos em que ele permanece sob custódia cautelar aguardando julgamento.



    4. Writ extinto. Ordem concedida, de ofício, para revogar a custódia cautelar do paciente.